Tribunal: TJDFT
Processo: 0721967-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721967-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. P. P. REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCO KALIL DA SILVA PINA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por G. P. P. assistida por seu pai Glauco Kalil da Silva Pina contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento (autos no 0711859-47.2021.8.07.0007), indeferiu o pedido liminar para permitir que a agravante fosse matriculada em curso supletivo, na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA (ID no 96723864, págs. 1-6). 2. A agravante requereu matrícula no EJA ofertado pelo Centro de Ensino Ciranda Cirandinha (Brasil Central), com o intuito de submeter-se aos exames necessários e, caso aprovada, obter o certificado de conclusão de supletivo do ensino médio, permitindo a sua matrícula no curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário - Unieuro. 3. Alega, em suma, que a idade de 18 anos exigida em lei para frequentar supletivo não atenderia aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, pois sua aprovação em processo seletivo para ingressar no ensino superior demonstraria que possui capacidade acadêmica suficiente. 4. Aduz que a exigência de idade mínima para o curso supletivo violaria o direito constitucional de o acadêmico frequentar níveis mais elevados do ensino. Ressalta que necessita da antecipação de tutela, pois precisa entregar todos os documentos exigidos pela instituição de ensino superior que se inicia em agosto de 2021. 5. Argumenta que faltam poucos dias para completar 18 anos de idade (16/7), ocasião em que o critério etário estará superado e poderá ingressar no EJA com o intuito de concluir as disciplinas que faltam no ensino médico, motivo pelo qual não seria razoável o indeferimento da tutela provisória de urgência pleiteada. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja autorizado o seu imediato ingresso no EJA e, no mérito, a reforma de decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 27141560 e no 27141559). 8. É o relatório. Cumpre decidir. 9. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 10. O IRDR no 13/TJDFT (proc. no 0005057-03.2018.8.07.0000) teve o seu mérito julgado e foi firmada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” 11. O acórdão ainda está pendente de publicação, mas o julgamento do IRDR supracitado demonstra a posição majoritária deste Tribunal sobre a controvérsia, a qual deve ser observada. 12. A agravante tem 17 anos de idade, nascida em 16/7/2003, conforme ID no 96702918. Logo, no momento não preenche os critérios necessários para ingressar no EJA, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 13. Destaque-se que em breve atingirá a maioridade civil e poderá ser matriculada no EJA pela via extrajudicial, afastando a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 15. Indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II do CPC). 18. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO